Tribunal: STF
Processo: RE 543948
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Recurso extraordinário. Perda de
   objeto. Prejudicialidade. Precedentes.
1. A decisão do Superior
   Tribunal de Justiça que conheceu e deu parcial provimento ao
   recurso especial deliberou sobre a única questão tratada no apelo
   extremo. Destarte, restou prejudicado o recurso extraordinário.
2. Agravo regimental desprovido.